Tribunal: TJSP
Processo: 0001166-20.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Decisão interlocutória que resolveu incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso inadmissível. Decisão interlocutória que deve ser impugnada mediante agravo de instrumento. Art. 1.015 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro, que impede a aplicação da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.